Tribunal: TJMT
Processo: 1018049-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018049-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se, em essência, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sanando vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não se prestam os embargos para rediscussão da matéria já apreciada e julgada, tampouco para o reexame do conjunto probatório ou interpretação diversa daquela conferida pelo julgador, mormente quando o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, de forma clara e coerente.

3. A despeito da oposição de embargos para fins de prequestionamento, não há como acolher o recurso quando ausentes os vícios que autorizam sua interposição.

4. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A
opõe recurso de embargos de declaração (ID 285709897) em face do acórdão proferido no recurso de apelação por ele interposto que “
deu parcial provimento ao recurso do requerido BANCO BRADESCO S.A. a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) nº 0007607-21.2013.8.22.0002, em trâmite perante a Comarca de Ariquemes/RO, no importe de R$ 26.000,00; ii) nº 7015225-27.2015.8.22.0001, em trâmite na Comarca de Porto Velho/RO, no importe de R$ 25.000,00; iii) nº 0628062-20.2017.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM, no importe de R$ 20.000,00; iv) nº 0640385-23.2018.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM, no importe de R$ 20.000,00; v) nº 0711764-76.2016.8.01.0001, em trâmite na Comarca de Rio Branco/AC, no importe de R$ 10.000,00; vi) nº 0042378-45.2012.8.11.0041, em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT, no importe de R$ 20.000,00; vii) nº 0000190-26.2012.8.14.0050, em trâmite na Comarca de Santana do Araguaia/PA, no importe de R$ 5.000,00; viii) nº 0000569-38.2017.8.11.0029, em trâmite na Comarca de Canarana/MT, no importe de R$ 18.000,00; ix) nº 0004546-92.2009.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, no importe de R$ 12.000,00; e x) nº 0015020-30.2006.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, ressaltando-se que tais valores serão acrescidos de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação
.”

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de vícios de omissão no acórdão, sustentando, em síntese, que: (i) o julgado fundamentou-se na premissa equivocada de que o contrato entre as partes seria exclusivamente de êxito, quando, na verdade, previa diversas formas de remuneração; (ii) o acórdão não analisou adequadamente as cláusulas contratuais e sua validade; (iii) não foram analisados os termos de quitação apresentados; (iv) não foram observados os parâmetros para o arbitramento dos honorários nem considerado o resultado das ações executivas; (v) o julgado contrariou recente decisão do STJ que exige a manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes litigantes.

Prequestiona expressamente os artigos 141 e 492, ambos do CPC, 121, 421, 421-A, III e 476, todos do Código Civil, art. 6º da LINDB e os arts. 5º, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 287161853).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, não se vislumbra os vícios apontados pelo embargante, que, em verdade, busca a rediscussão da matéria já decidida e a alteração do resultado do julgamento, finalidades incompatíveis com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

1. Da alegada omissão quanto à natureza do contrato e formas de remuneração

Sustenta o embargante que o acórdão partiu da premissa equivocada de que o contrato entre as partes seria exclusivamente de êxito, quando na verdade previa diversas formas de remuneração.

No caso, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado expressamente reconheceu a natureza do contrato e suas diversas formas de remuneração, analisando suas cláusulas, inclusive a previsão de adiantamentos por etapas processuais. Vejamos:

"No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de 'adiantamento' (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do 'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida."

E apesar de reconhecer a existência de adiantamentos, o acórdão entendeu, de maneira fundamentada, que isso não descaracterizava a natureza essencialmente de êxito do contrato, nem obstava o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral pelo contratante:

"Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais."

A conclusão adotada pelo acórdão fundamentou-se na análise de todas as cláusulas contratuais, especialmente aquelas transcritas no próprio julgado, como as cláusulas 6.3 (Princípio do Benefício Financeiro), 6.4 (Forma de Cálculo do Valor dos Bens), 6.5 (Recuperação Final), entre outras.

Portanto, não há falar em omissão quanto à análise do contrato e suas formas de remuneração, havendo apenas interpretação diversa daquela pretendida pelo embargante, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

2. Da alegada omissão quanto às cláusulas contratuais e sua validade

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado a validade das cláusulas contratuais e por ter aplicado o art. 22, §2º do Estatuto da OAB em situação onde não caberia arbitramento.

Também não há omissão nesse ponto.

O acórdão embargado expressamente fundamentou a possibilidade de arbitramento de honorários no caso de rescisão unilateral do contrato, mesmo havendo cláusulas contratuais sobre a remuneração:

"Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea 'a' do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22, caput, e o § 2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

Ademais, o acórdão entendeu corretamente que o contrato não disciplinou especificamente a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral, situação que atrai a aplicação do dispositivo legal citado.

Além disso, consignou que "a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil".

A discordância do embargante quanto à interpretação dada pelo acórdão às cláusulas contratuais não configura omissão, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

3. Da alegada omissão quanto aos termos de quitação

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar os termos de quitação apresentados.

Verifica-se que o acórdão expressamente analisou a questão dos termos de quitação, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação. Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

'16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste 'Contrato' deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste 'Contrato', para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. [...]'"

Após analisar o termo de quitação, o acórdão concluiu pela possibilidade de arbitramento dos honorários, entendendo que tal documento não se referia aos honorários decorrentes de serviços prestados após sua celebração e até a rescisão do contrato, mas sim a eventuais pagamentos pendentes de atos praticados antes da vigência daquele contrato.

A pretensão do embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

4. Da alegada omissão quanto aos parâmetros para arbitramento dos honorários

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não estabelecer claramente os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e por não considerar o resultado das ações executivas.

Também não há omissão nesse ponto.

O acórdão, ao analisar cada um dos processos em que o embargado atuou, fundamentou detalhadamente os critérios utilizados para a fixação dos honorários, como se observa nos seguintes trechos:

"Desse modo, observando-se o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Ariquemes/RO), tenho que deve ser alterado o valor fixado na sentença para R$ 26.000,00."

Esse mesmo raciocínio foi aplicado para cada um dos dez processos analisados no acórdão, com fundamentação específica para cada caso, levando em consideração o número de peças elaboradas pelo advogado, o período de atuação e o valor atualizado da causa.

Quanto ao resultado das ações executivas, o acórdão fundamentou que o arbitramento deve ocorrer independentemente do êxito final da causa, justamente porque a rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu que o advogado continuasse a atuar visando o êxito na demanda:

"Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados."

Portanto, não há omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, havendo apenas discordância do embargante quanto aos valores fixados, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

5. Da alegação relativa à decisão do STJ

Por fim, o embargante alega que o acórdão não considerou recente decisão do STJ que exigiria manifestação expressa do TJMT sobre questões e provas ignoradas em julgados envolvendo as mesmas partes.

Tal alegação não configura omissão do acórdão embargado. A decisão monocrática do STJ mencionada pelo embargante foi proferida em caso específico e com circunstâncias próprias, não constituindo precedente vinculante a ser obrigatoriamente seguido por esta Corte.

Destarte, o acórdão embargado analisou de forma minuciosa todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente suas conclusões, em observância ao disposto no art. 489, §1º, do CPC.

Em síntese, o que se observa é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal inadequado.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Quanto ao prequestionamento formulado, desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelo embargante.

Ante o exposto
, rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025